Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHA POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A determinação da produção antecipada de provas decorre das circunstâncias peculiares do caso, aptas a justificar a medida excepcional, em virtude do risco concreto de perecimento ou dificuldade de obtenção da prova.
2. Mantém-se, assim, o indeferimento da produção antecipada da prova testemunhal, ainda que policial, considerando que os fatos são recentes e que os agentes públicos não são as únicas testemunhas dos fatos, que foram presenciados pela vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.